Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-05.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-05.2025.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE RECICLAVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de prequestionamento, opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pelo embargante. O acórdão restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAR ENDEREÇO ATUALIZADO E COMPLETO. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo de busca e apreensão por impossibilidade de citação do réu encontra fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe sobre ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e não no art. 485, III, do mesmo diploma legal. 2. Nas ações de busca e apreensão, após frustradas as tentativas de localização do bem, compete ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 3. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, cuja ausência autoriza a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), conforme expressamente previsto no art. 239 do mesmo diploma legal. 4. A intimação pessoal prévia à extinção aplica-se exclusivamente às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou abandono da causa por mais de 30 dias, conforme art. 485, §1o, do CPC. 5. As instituições financeiras cadastradas como parceiras eletrônicas e no Domicílio Judicial Eletrônico recebem intimação pessoal válida por meio eletrônico via sistema PJe, nos termos dos arts. 246, §1o, e 270, caput, do CPC, e art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06. 6. A inércia do apelante para atender à determinação judicial no prazo estipulado, mesmo após múltiplas oportunidades, justifica a extinção do processo, em respeito aos princípios da celeridade e eficiência processual. 7. Recurso conhecido e não provido." Em suas razões (ID 78804628), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, pois “cabia ao magistrado primevo INTIMAR O APELANTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, SOB AS PENAS DA LEI, antes de surpreendê-lo com a extinção prematura do feito. Assim sendo, houve indiscutível OMISSÃO por parte do Juízo ad quem em relação, o que ensejou o manejo dos presentes aclaratórios.” Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a referida omissão e para prequestionar a matéria. Sem contrarrazões (ID 79768712). É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Nos termos do art. 1.023 do CPC, o embargante deve indicar expressamente o erro, obscuridade, contradição ou omissão na petição dos embargos de declaração. No caso, o banco autor opõe embargos de declaração e alega a ocorrência de omissão nos seguintes termos: “Conforme restou indicando nos fatos do recurso interposto, o próprio magistrado havia indicando que em caso de ausência de manifestação foi proferido despacho intimando o autor a manifestar sob pena de intimação pessoal e extinção pelo art. 485 III (...) O que se discute é a contradição da decisão interlocutório ao indicar que antes da extinção haveria intimação pessoal quando em verdade não ocorreu. Assim como o fundamento da decisão restou divergente do indicado. Assim, na hipótese de não ser exercício juízo de retratação, o julgado deve ser cassado por ofender o princípio da NÃO SURPRESA, pelo qual cabia ao magistrado primevo INTIMAR O APELANTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, SOB AS PENAS DA LEI, antes de surpreendê-lo com a extinção prematura do feito. Assim sendo, houve indiscutível OMISSÃO por parte do Juízo ad quem em relação, o que ensejou o manejo dos presentes aclaratórios. Portanto, roga pelo conhecimento dos Embargos de Declaração opostos em razão das OMISSÃO apontada, como medida de justiça, bem como para prequestionar a matéria ora deduzida.” Como se observa, o embargante não indica a omissão que entende constar no acórdão que negou provimento à sua apelação. Ao contrário, se limita a alegar que “o que se discute é a contradição da decisão interlocutório ao indicar que antes da extinção haveria intimação pessoal quando em verdade não ocorreu” e aponta omissão ainda referente à decisão da origem, ao afirmar que “houve indiscutível OMISSÃO por parte do Juízo ad quem em relação, o que ensejou o manejo dos presentes aclaratórios.” Caberia ao embargante, diante do conteúdo do acórdão, apresentar embargos de declaração com a expressa indicação de vícios que entende haver no referido julgado; mas, ao revés, apresenta petição sem apontar vícios aos seus fundamentos específicos, de modo a repetir as insurgências feitas à decisão do juízo na origem. A conduta implica o não conhecimento dos embargos de declaração, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões e vícios apresentados estão dissociados do conteúdo do acórdão, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO RECURSAL. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA DIALETICIDADE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. O recorrente não ostenta interesse em buscar, em sede recursal, o afastamento de medida que não foi estabelecida na decisão impugnada. 3. Não se conhece de requerimento confeccionado, nesta Instância, somente em sede de embargos de declaração oposto contra o julgamento de mérito da apelação, por caracterizar indevida inovação recursal. 4. Segundo o princípio da impugnação específica e da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Há necessidade de que haja sintonia entre o decidido e o exposto nas razões recursais, o que não se vislumbra no caso, em que sequer houve a indicação de quais vícios seriam atribuídos ao acórdão embargado. 5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado, já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração. 6. Este processo será levado a julgamento pelo órgão revisor (6a Turma Cível), porquanto a decisão embargada foi prolatada de forma colegiada. 7. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão 1852266, 0712182-93.2023.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) – grifou-se Ademais, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo não se aplica a situações nas quais a lei aponta regras específicas para evitar a inadmissão do recurso. Fredie Didier aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado para defeitos insanáveis, como no caso em que haveria necessidade de razões recursais complementares: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com base no art. 932, III, c/c arts. 1.022 e 1.023, todos do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator